Tribunal: TJES
Processo: 0011715-86.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011715-86.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo fabricante de equipamento de informática (leitor de cartão) contra sentença que o condenou à restituição de valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício em produto que se mostrou inoperante desde a aquisição.

2. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à vendedora, e, no mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o fabricante, como integrante da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a devolução do produto sem reparo, com base em laudo técnico unilateral que aponta mau uso, configura falha na prestação do serviço de assistência técnica; e (iii) a perda de tempo útil da consumidora na tentativa de solucionar o problema (desvio produtivo) caracteriza dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios do produto (art. 18, CDC). Como fabricante do equipamento, a apelante é parte legítima para responder à ação, tese reforçada por sua própria conduta ao receber o produto para análise e emitir laudo técnico.

5. O laudo técnico produzido unilateralmente pelo fornecedor não é suficiente para comprovar a culpa exclusiva da consumidora (art. 12, § 3º, III, CDC), cabendo à empresa, detentora do conhecimento técnico, o ônus de demonstrar de forma inequívoca o mau uso, do qual não se desincumbiu.

6. A não solução do vício no prazo legal confere à consumidora o direito à restituição imediata da quantia paga (art. 18, § 1º, II, CDC), o que torna correta a condenação por danos materiais.

7. A situação vivenciada pela consumidora – que adquiriu produto essencial para sua atividade, o qual nunca funcionou, e despendeu tempo e esforço em infrutíferas tentativas de solução – ultrapassa o mero dissabor e configura o dano moral na modalidade de desvio produtivo, justificando a indenização fixada em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.

Tese de julgamento:
"1. O fabricante integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente por vício do produto, conforme art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A devolução de produto defeituoso sem o devido reparo, sob a alegação de mau uso amparada em laudo técnico unilateral, caracteriza falha na prestação do serviço de assistência técnica, caso não haja prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor. 3. A perda de tempo útil do consumidor na tentativa de solucionar vício de produto que se mostrou inoperante desde a aquisição configura a teoria do desvio produtivo e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12, § 3º, III, e 18,
caput
e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0004115-34.2015.8.08.0004, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024; TJES, Apelação Cível 0015499-81.2013.8.08.0030, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
P
AX BR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
em face da r. sentença (fls. 244/245v), integrada pela decisão em Embargos de Declaração (id. 10394026), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida, ora apelante:
a)
à restituição do valor de R$ 708,34 (setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais; e
b)
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 10394028), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de error in judicando, reiterando sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a responsabilidade pela venda e assistência técnica seria da administradora do cartão. Alega, ainda, a ausência de provas da falha na prestação do serviço, afirmando não haver registro de contato da apelada em seus sistemas de assistência técnica, e a inexistência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões (id. 10394033), a apelada pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011715-86.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
P
AX BR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
em face da r. sentença (fls. 244/245v), integrada pela decisão em Embargos de Declaração (id. 10394026), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida, ora apelante:
a)
à restituição do valor de R$ 708,34 (setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais; e
b)
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 10394028), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de error in judicando, reiterando sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a responsabilidade pela venda e assistência técnica seria da administradora do cartão. Alega, ainda, a ausência de provas da falha na prestação do serviço, afirmando não haver registro de contato da apelada em seus sistemas de assistência técnica, e a inexistência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões (id. 10394033), a apelada pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Inicialmente, a apelante insiste na tese de que seria parte ilegítima para responder à demanda, atribuindo a responsabilidade à empresa vendedora do equipamento.

Contudo, a tese não prospera.

Digo isso porque a relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 18 estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto. Como fabricante do leitor de cartão de crédito, a apelante é, sem dúvida, fornecedora e parte integrante e essencial dessa cadeia.

Nesse sentido:

(...) 1.
Como se sabe, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, tanto a fabricante quanto o fornecedor (ora apelante) têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide
. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0004115-34.2015.8.08.0004; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 23/Abr/2024)

Ademais, a própria conduta da apelante afasta a alegação de ilegitimidade. Conforme se extrai dos autos, foi ela quem recebeu o produto para análise, emitiu laudo técnico sobre seu estado (fls. 41/45 ) e providenciou sua devolução sem o devido reparo, conforme atesta a Nota Fiscal de Retorno de Consert (fl. 46).

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da apelante pelo vício do produto e pela falha na prestação do serviço de assistência, bem como na existência e extensão dos danos materiais e morais.

Após detida análise do conjunto fático probatório, tenho que a r. sentença não merece reparos.

Restou devidamente comprovado que a apelada, como consumidora, adquiriu o produto fabricado pela recorrente e que, ao tentar utilizá-lo, este se mostrou inoperante. As tentativas de solucionar o problema administrativamente restaram infrutíferas, culminando no envio do aparelho à assistência técnica da empresa fabricante.

Entretanto, por sua vez, a requerida, ora apelante, devolveu o produto sem reparo, sob a justificativa de mau uso, com base em laudo técnico produzido unilateralmente (fls. 41/45 do processo físico). Tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC.

Caberia à apelante, que detém o conhecimento técnico (inversão do ônus da prova fl. 167), demonstrar de forma inequívoca que o vício originário (não reconhecimento de chip) decorreu de fato imputável à consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

A falha na prestação do serviço de assistência técnica é, portanto, manifesta. Ao não sanar o vício no prazo legal, a recorrente violou a legítima expectativa da consumidora e deu ensejo à aplicação do disposto no art. 18, § 1º, II, do CDC, que faculta ao consumidor
“a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada”
, devendo ser mantida a

a condenação ao pagamento dos danos materiais no exato valor desembolsado pela consumidora.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

(...) 3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) confere ao consumidor o direito de reclamar no prazo de 90 dias a partir do aparecimento do vício, o que foi cumprido pelo apelado. 4) Nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, o consumidor possui o direito de exigir a restituição integral do valor pago, monetariamente atualizado, em caso de não resolução do vício no prazo legal.
5) A jurisprudência pacífica do STJ afirma que, na restituição do valor pago por vício do produto, não cabe qualquer abatimento referente ao uso do bem, e a correção monetária deve incidir desde o desembolso. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0015499-81.2013.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 18/Out/2024)

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor cotidiano.

A aquisição de um produto novo, essencial para sua atividade, que nunca funcionou, somada à longa e infrutífera peregrinação para tentar solucionar o problema e à frustração de receber o bem de volta sem conserto e com uma acusação de mau uso, configura o chamado desvio produtivo do consumidor. Trata-se da perda de tempo útil e do desgaste emocional que poderiam ser evitados caso o fornecedor agisse com a devida diligência e respeito.

O
quantum
indenizatório, fixado pelo juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado às especificidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENT
O, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios vez que arbitrados no montante máximo permitido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)